Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença, proferida pelo 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido inicial para declarar o direito do autor à contagem do tempo de serviço após convocação da reserva remunerada como efetivo serviço ativo para fins de cálculo da licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar a licença especial convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço. Preparo recolhido (ID 24239750/51). Contrarrazões apresentadas (ID 24239758).
2. No caso em análise, restou incontroverso, que autor, quando foi incluído na reserva remunerada, possuía 28 anos, 07 meses e 09 dias de serviço (ID 24239722). Em 1o de junho de 2018, o autor foi designado para o serviço ativo, em caráter temporário, permanecendo na Corporação pelo período de 1o/06/2018 a 12/12/2019, totalizando 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 12 (dias) (Id. 24239724).
3. O militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, que completa o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.
4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.”
5. Assim, verificado que o autor implementou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, faz ele jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia.
6. Nesse sentido, cito precedentes desta turma recursal: (LUCIANO CAMPELO DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1303140, 07196316820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (ISAAC NEWTON PIRES DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1296415, 07196411520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito do autor à contagem do período compreendido entre 1o/06/2018 a 12/12/2019 como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo da licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar a licença especial convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço, no valor de R$ 58.401,89 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e um reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e, desde a data em que era devido, e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.